Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DOENÇA MALIGINA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PERCENTUAL DE 14% SOBRE A TOTALIDADE QUE EXCEDER A UM SALÁRIO MÍNIMO DA ATIVIDADE – DESCONTO INDEVIDO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/04 – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LC ESTADUAL No 202/04 PELA EC 103/19 E LC ESTADUAL No 654/20 – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O beneficio tributário concedido a servidor público portador de doença maligna incapacitante pela LC estadual n.o 202/04 permanece em plena vigência no ordenamento jurídico, mesmo diante das alterações das regras da previdência social ocorridas nos anos de 2019 e 2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001258-92.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO - CPF: 182.026.241-34 (RECORRIDO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021